Tribunal: STF
Processo: MS 39739
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Anderson Roque Paz Dias, contra decisão proferida pelo Ministro André Mendonça nos autos da Rcl 59.170.



    O impetrante narra que, após esgotadas todas as instâncias no Tribunal de origem, ajuizou a Reclamação 59.170, perante esta Corte, a qual foi distribuída ao Ministro André Mendonça, tendo o referido Ministro negado seguimento à ação “mesmo com fatos incontestados e diante de toda fundamentação (ADC, ADI, Súmulas, e amplo amparo do BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE)”. (eDOC 1, p. 4 - ID: e5cf0343)



    Relata, ainda:



    “Em causa própria, eu, advogado PCD, ingressei com Ação (em 2019) tendo em vista preterição à vaga constitucionalmente e juridicamente destinada para PCD no concurso público ao cargo de Procurador Municipal do Município de Chapecó - Edital n. 1/2016. O prazo de vigência do concurso não havia sido expirado, mesmo assim já havia ocorrido preterição à minha convocação.



    [...]



    O Concurso para o cargo de PROCURADOR MUNICIPAL foi homologado em 23 de setembro de 2016 (Edital de homologação do cargo, em anexo). Com prazo de ‘2 + 2’ anos! 



    Em 16 de janeiro de 2017, através do Decreto Municipal nº 33.551/2017 (em anexo) iniciou-se a 1ª Convocação (do 1º colocado) para o cargo, sendo convocadas as 5 primeiras pessoas contudo PRETERIDA A 5ª VAGA QUE DEVERIA SER DESTIANDA A PCD (...)



    Diante do exposto, e sendo preterida a (5ª) vaga destinada constitucionalmente à PCD, foi necessária a propositura da demanda e esgotadas as instâncias originárias, protocolou-se neste Colendo STF a RCL. 59.170/STF;” (eDOC 1, ID: e5cf0343) 



    Ao final, requer, liminarmente, que seja determinada a redistribuição da Rcl 59.170. No mérito, pleiteia a concessão da segurança para o fim de cassar o ato impugnado. Subsidiariamente, pede que sejam solicitadas informações à autoridade impetrada, bem como que se “proponha ao mesmo decidir de acordo com a reiteradas decisões deste Colendo Supremo Tribunal Federal, e cf. ordenamento jurídico aplicado às PCD” ou, caso assim não se entenda, que os embargos de declaração opostos naqueles autos sejam submetidos ao Colegiado.



    Adicionalmente, pleiteia que “seja condenado o TJSC que repare financeiramente este impetrante lesado – tendo como base os salários do cargo pretendido, desde o protocolo da Ação originária a ser calculado em liquidação (limitado pela prescrição quinquenal), a ser pago ao Impetrante/Reclamante com preferência Constitucional à PCD”. (eDOC 1, p. 25 - ID: e5cf0343)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a intimação da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme consta dos autos, o impetrante propôs ação contra o Município de Chapecó, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, demandando sua convocação para cargo público e indenização por danos morais e materiais. 



    Alega, naquela ação, que após ter prestado concurso para procurador municipal, nos termos do Edital 001/2016, obteve aprovação em 1º lugar nas vagas destinadas aos portadores de deficiência, uma vez que possui visão monocular. Assim, segundo entende o impetrante, deveria ter sido chamado para a quinta vaga, mas foi preterido pelo quinto classificado na lista geral.



    A sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Chapecó/SC assentou a improcedência do pedido, decisão que foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Ao recurso extraordinário interposto pelo ora impetrante foi negado seguimento, tendo sido posteriormente negado provimento ao agravo interno formalizado contra essa decisão.



    Irresignado, o impetrante propôs a Rcl 59.170, apontando contrariedade às decisões firmadas pela Suprema Corte no julgamento da ADC 41/DF e da ADI 6.476/DF, bem como a inobservância aos arts. 27, 35, 98, 121 e outros da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Indica, ainda, desrespeito ao enunciado 15 da Súmula do STF e ao que restou decidido no MS 31.715/DF, Rel. Min. Rosa Weber; MS 30.861/DF, de minha relatoria; RMS 27.710 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RMS 32.732 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; RE 227.299/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão; e RE 606.728 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia. Além disso, na reclamação consta, ainda, menção a diversos Informativos de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Ao apreciar a controvérsia nos autos da Rcl 59.170, o Ministro André Mendonça concluiu pela inviabilidade do conhecimento da ação, nos seguintes termos:



    “12. No caso em tela, aponta-se a contrariedade a dispositivos legais infraconstitucionais, precedentes e informativos jurisprudenciais. São eles: arts. 27, 35, 98, 121, e outros da Lei nº 13.146, de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); enunciado nº 15 da Súmula do STF; o decidido no MS nº 31.715/DF, Rel. Min. Rosa Weber; MS nº 30.861/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RMS nº 27.710-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RMS nº 32.732-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; RE nº 227.299/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE nº 606.728-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; e dos Informativos de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de Direito Administrativo nº 306, nº 443, nº 488, nº 337, nº 489, nº 367 e nº 467: Teses nº 2, 4, 6, 9 da Edição nº 11 (Concurso Público II); - Tese nº 1 da Edição nº 15 (Concurso Público III); Teses nº 9, nº 10 da Edição nº 100 (Concurso Público aplicado às Pessoas com deficiência). 



    13. Todavia, enunciados de súmula persuasiva, dispositivos legais, precedentes listados e informativos jurisprudenciais não possuem efeito vinculante, o que inviabiliza o uso da reclamação constitucional neles baseada.” (grifo nosso)



    Com efeito, constata-se que, à exceção da ADC 41/DF e da ADI 6.476/DF, os demais paradigmas indicados pelo impetrante não possuem efeito vinculante, sendo incabível a pretensão de utilização da reclamação como sucedâneo recursal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III - O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.894 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020); 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA COM EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – A observância de julgamento que tenha efeitos, tão somente, inter partes, não pode ser buscada em reclamação por quem não foi parte ou terceiro interessado no processo original. III – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5°, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34.537 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    Por sua vez, no que concerne à inobservância do que restou decidido nos paradigmas estabelecidos nos julgamentos referentes à ADC 41/DF e à ADI 6.476/DF, o Ministro André Mendonça consignou que a instância de origem afastou a argumentação de suposta preterição do reclamante com fundamento no que restou decidido no julgamento do RE-RG 837.311 (tema 784), o que revela a ausência de estrita aderência em relação aos paradigmas apontados como violados.



    De fato, não verifico a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. 



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    Depreende-se dos autos que o acórdão prolatado pelo TJSC rechaçou a ocorrência de preterição e o direito subjetivo à nomeação do impetrante para o cargo de "Procurador Municipal", ao concluir que, embora tenha havido 5 (cinco) convocações para 4 (quatro) vagas – em razão de uma desistência –, não houve a criação da 5ª (quinta) vaga, a qual, então, seria reservada aos candidatos portadores de deficiência.



    Eis a ementa do referido acórdão:



    “CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – RESERVA DE VAGAS – GARANTIA DO POSTO EM CASO DE NÚMERO FRACIONADO – PROVIMENTO, NA ESPÉCIE, DE 4 VAGAS EM VIRTUDE DO CERTAME – PERCENTUAL DESTINADO À AÇÃO AFIRMATIVA NÃO ALCANÇADO – DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE.



    [...]



    3. A tese do acionante sobre a questão de fundo, porém, não se enquadra nem sequer em conjecturável compreensão liberal. Houve o provimento de quatro vagas pela Administração. O quinto posto, em tese atribuível ao particular destinatário da política afirmativa, não foi ofertado. Independentemente número de convocações dos interessados a suprir a desistência havida, o direcionamento dessa quarta vaga não assume patamar suficiente para induzir a preterição defendida. 



    4. Recurso desprovido.” (eDOC 17, p 2 - ID: cd09e29d)



    Desse modo, em que pese a discordância da parte reclamante, não há, no caso, teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Alegado equívoco na aplicação paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 837.311, tema 784 e RE-RG 598.099, tema 161). Não ocorrência. 5. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52.318 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.12.2022);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    Nesse contexto, verifico a inexistência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida por este mandado de segurança, tendo em vista que, não obstante as alegações da parte, o Ministro André Mendonça analisou o processo de acordo com os documentos constantes dos autos e as normas pertinentes aplicáveis ao caso.



    Registre-se, ademais, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, o que não se verifica no caso dos autos. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (RMS 37.653 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021; grifo nosso);



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (...), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RMS 37.889 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 37.164 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; grifo nosso).



    Logo, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia no ato impugnado por este mandado de segurança, incabível o writ constitucional para a reforma de decisão judicial.



    Ante o exposto nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente